Tribunal: TJDFT
Processo: 0725632-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face à decisão da Oitava Vara Cível de Brasília que deferiu penhora de crédito da devedora COZISUL – ALIMENTAÇAO COLETIVA EIRELI junto ao agravante em cumprimento de sentença requerido por WELLINGTON PERENE e PEDRO AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA. O agravante requereu a desistência de seu recurso (ID. 28595836). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília-DF, 02 de setembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105